Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. COOPERATIVA. AVALISTA. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PESSOAL E DIRETA. SAÍDA DA SOCIEDADE. IRRELEVÂNCIA. EXIGIBILIDADE MANTIDA.

1. Consiste o aval em uma declaração cambial, com natureza de garantia pessoal, em que o signatário assume a responsabilidade pelo pagamento da obrigação consignada no título de crédito nas mesmas condições que o devedor principal (Código Civil, art. 899);

2. Figurando o apelante como avalista do crédito, correta sua inclusão no feito executivo;

3. Não aproveita ao recorrente o disposto na Lei n° 5.764/1971 (art. 49), porque assumiu pessoal e diretamente a responsabilidade pela obrigação fixada na cédula de crédito, pouco importando se o valor respectivo beneficiou apenas a cooperativa; 3.1. Não o aproveita igualmente a afirmação de que deixou os quadros da cooperativa em momento posterior à assinatura do título de crédito, porque sua obrigação, firmada diretamente com a instituição financeira, fica mantida independentemente de sua posterior condição de cooperado;

4. Recurso conhecido e não provido.